Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702074-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ FERNANDO REIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERSON LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUIZ FERNANDO REIS DE OLIVEIRA, por meio da qual se determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com arquivamento provisório nos termos do art. 921, III, do CPC, condicionando-se eventual retomada da tramitação processual à apresentação, pelo exequente, de prova ou indícios concretos da localização de bens em nome do agravado, além de se indeferir as diligências executivas previamente requeridas, entre elas a reiteração de buscas via SISBAJUD (inclusive modalidade “teimosinha”), a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do devedor, a inscrição no SERASAJUD e outras providências alinhadas vindicadas nos autos. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida destoa do próprio itinerário processual estabelecido pelo Juízo de origem no início do cumprimento de sentença, ocasião em que foram previstas medidas escalonadas de pesquisa patrimonial e constrição aptas à efetividade da tutela executiva, incluindo a realização de pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como eventual diligência presencial por oficial de justiça caso as consultas iniciais se mostrassem infrutíferas. Afirma que, ao peticionar nos autos, limitou-se a requerer a concretização desse roteiro, tendo demonstrado boa-fé e cooperação processual ao apresentar diligências extrajudiciais já efetuadas, como pesquisa negativa junto ao ONR, mas que ainda assim, todas as medidas foram indeferidas, seguindo-se o imediato arquivamento provisório do feito, em manifesta contradição com as premissas fixadas na fase inaugural da execução. Aduz que a exigência de apresentação de “prova ou indícios concretos de bens” antes mesmo da realização das diligências executivas típicas caracteriza indevida inversão do ônus processual e impõe ao credor encargo desproporcional e praticamente inviável, uma vez que os instrumentos de localização patrimonial são justamente mecanismos institucionais postos à disposição do Poder Judiciário para viabilizar a descoberta de bens suscetíveis de constrição. Afirma que a suspensão prematura do processo impede o cumprimento das etapas mínimas necessárias à aferição da existência de patrimônio útil, além de violar os princípios da efetividade, da cooperação e do resultado útil do processo, todos norteadores da execução. Ressalta que o estado patrimonial do devedor é dinâmico e pode se alterar ao longo do tempo, de modo que a paralisação por um ano, desacompanhada da realização das diligências cabíveis, acentua o risco de frustração da tutela jurisdicional executiva. Defende a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, diante da presença dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, argumentando que a decisão combatida, ao paralisar prematuramente o cumprimento de sentença e impedir a utilização de mecanismos processuais adequados à satisfação do crédito, acarreta dano grave de difícil reparação, compromete a utilidade das medidas executivas e reduz substancialmente a eficácia do título judicial. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com determinação de imediato prosseguimento da execução e realização das diligências especificadas, dentre elas a reiteração de SISBAJUD com “teimosinha”, a expedição de certidão para protesto, a inscrição do executado no SERASAJUD, a expedição de mandado de penhora e avaliação na residência deste, ofício à SFDF/SEFAZ para pesquisa de eventual posse irregular de imóveis públicos e intimação do executado para indicação de bens, com aplicação das cominações legais cabíveis. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão atacada para afastar o arquivamento provisório e a condicionante de apresentação prévia de indícios de bens, restabelecendo-se o curso regular do cumprimento de sentença com a implementação das medidas executivas anteriormente delineadas pelo próprio Juízo de origem, ou, subsidiariamente, que a decisão seja cassada para que o magistrado reaprecie a necessidade de suspensão somente após assegurar a realização completa e coerente do ciclo de diligências compatíveis com o roteiro processual fixado na decisão de ID 220040824. Preparo regular, conforme certificado no ID 80364159. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a periculum in mora apto a justificar a concessão das medidas vindicadas. Abstraída nessa análise prefacial a viabilidade e utilidade das medidas vindicadas para pesquisa de bens e valores aptos à penhora e para imposição de restrição em face agravante, não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença recente, que tramita desde dezembro de 2024, e que o recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito e no prosseguimento do feito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, ainda que sejam plausíveis os pedidos de diligências deduzidos no recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Quanto à determinação de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC, com possível fluência do prazo prescricional, não se trata de circunstância passível de acarretar risco de perecimento de direito, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença recente, de modo que inexiste risco de transcurso do prazo prescricional até o julgamento deste agravo de instrumento. Consigno, ainda, que eventual arquivamento provisório do processo não impediria a concessão das medidas vindicadas no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de modo que a argumentação sustenta a esse respeito não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo ou a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos pressupostos instituídos pelos arts. 300 e 995 do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator